Tribunal: TJDFT
Processo: 0023725-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0023725-70.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SAO FRANCISCO APELADO: ANTONIO DE PADUA SIMAO REPRESENTANTE: ELIANE RODRIGUES SIMAO D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação do HOSPITAL SÃO FRANCISCO (ID. 15621739, pag. 01/08) e DISTRITO FEDERAL (ID. 15621742, pag. 01/07) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], § 1o, do Novo Código de Processo Civil, consubstanciada na confirmação de tutela provisória anteriormente deferida. Preparo recolhido (ID. 15621740 e 15621741). Contrarrazões ao ID. 15621745. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos Brasília, 5 de maio de 2020 15:34:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.